Tribunal: TJMT
Processo: 1035429-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035429-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 031.661.131-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA MAGALHAES - CPF: 039.151.593-44 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), R. C. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 27.968.509/0001-89 (VÍTIMA), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 031.661.131-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXTENSA FICHA CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, II, CP), sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo extenso histórico criminal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; (ii) se existe contemporaneidade entre o fato e o decreto prisional; e (iii) se há violação ao princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decreta a prisão preventiva deve estar fundamentada na necessidade concreta da medida, sendo idônea quando demonstra a gravidade concreta do delito e a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública.

4.

O risco de reiteração delitiva, evidenciado pela extensa ficha criminal do paciente, com múltiplas condenações e processos em andamento, constitui fundamento concreto para a manutenção da prisão preventiva.

5.

A contemporaneidade para a prisão cautelar não se refere apenas à proximidade temporal com os fatos típicos, mas principalmente ao risco atual que a liberdade do agente representa à ordem pública, sendo irrelevante o lapso entre o fato e o decreto prisional quando demonstrada a permanência do perigo.

6.

O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando esta se justifica na necessidade cautelar da medida, especialmente diante da impossibilidade de se prever com segurança o regime de eventual condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A decisão que decreta a prisão preventiva deve estar fundamentada na necessidade concreta da medida, sendo idônea quando demonstrar a gravidade concreta do delito e a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública; 2. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do paciente não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; 3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva, desde que esta se justifique na necessidade cautelar da medida."

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
ALEXANDRE DA SILVA MAGALHAES
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Consta dos autos que o paciente se encontra privado de sua liberdade desde 4 de setembro de 2024, em razão dos autos no 1001405-04.2024.8.11.0108. No tocante ao processo no 1007335-15.2024.8.11.0007, apura-se a suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, ocorrido em 4 de julho de 2024.

A prisão preventiva foi decretada em 12 de dezembro de 2024 e, posteriormente, reavaliada e mantida pela autoridade apontada como coatora, em decisão datada de 3 de outubro de 2025, sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

O impetrante sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, por não demonstrar de forma concreta o
periculum libertatis
, em afronta aos requisitos legais que legitimam a medida extrema. Argumenta que a custódia preventiva deve apoiar-se em fatos atuais e objetivos, sob pena de configurar constrangimento ilegal, haja vista que a ausência de contemporaneidade inviabiliza a manutenção da segregação cautelar.

Afirma, ainda, que a decisão impugnada se apoia em elementos pretéritos e genéricos, como o histórico criminal e a gravidade abstrata do delito, o que não atenderia à exigência de motivação concreta e atual fixada pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Alega, por derradeiro, violação ao princípio da homogeneidade, sustentando que a manutenção da prisão provisória imporia ao paciente restrição mais severa do que aquela cabível em eventual condenação definitiva.

Requer, ao final, a concessão da liminar para determinar a imediata soltura do paciente, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que entendeu necessárias ao caso, esclarecendo que o paciente teve o pedido de prisão preventiva decorrente de representação da Autoridade Policial em 20/08/2024, diante do Inquérito Policial no 55.4.2024.25949, por haver indícios razoáveis de autoria pela suposta prática do crime de furto mediante destreza (art. 155, §4o, II do CP), praticado contra o estabelecimento comercial Beto Móveis, no dia 04/07/2024. A prisão preventiva foi decretada em 12/12/2024 e reavaliada em 03/10/2025, sendo mantida para garantia da ordem pública.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Silvana Correa Vianna
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
. (Id. 326963392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
writ
não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva, como medida excepcional que é, somente deve ser decretada quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, manifestado por uma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em análise, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos legais. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos da decisão de 12/12/2024 (ID 178629186):

"Verifico que a materialidade do delito foi demonstrada, conforme se infere dos documentos carreados aos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência policial, depoimentos das vítimas e termo de reconhecimento fotográfico de pessoas.

Consta da representação que o presente inquérito policial foi instaurado para apurar o delito de FURTO MEDIANTE DESTREZA (art. 155, §4o, II do CP), praticado contra o estabelecimento comercial BETO MOVEIS (Razão Social: RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA), no dia 04/07/2024, por volta das 11 horas da manhã na cidade de Alta Floresta.

Após diligências, foi constatado que o suspeito se tratava de ALEXANDRE DA SILVA MAGALHAES, que inclusive tem histórico policial em diversos crimes de furto, conforme informa o relatório de investigação no 2024.13.74368. Para confirmar a identidade do suspeito, foi utilizado o sistema de reconhecimento facial da PJC/MT. Após a identificação do suspeito, as testemunhas também realizaram os termos de reconhecimento do suspeito.

[...]

Ademais, entendo que existe nos autos indícios de autoria, que sustentam a decretação da prisão preventiva pretendida, sobretudo pelo fato de que colhe-se dos elementos informativos, especialmente nas câmeras de segurança, que seguramente captaram a imagem do suspeito de 'cara limpa' no estabelecimento Beto moveis, conforme se verifica no ID. 166246890.

Extrai-se do depoimento da testemunha OLIDES SOUZA que esta visualizou o indivíduo na loja de cara limpa e que conseguiu reconhecer o denunciado como sendo o executor do furto (Num. 166246890 - Pág. 18).

'(...) o SUSPEITO se passou por cliente para tentar conquistar a confiança das pessoas na loja e, aproveitando-se de um momento de descuido por parte dos funcionários, haja vista estarem todos ocupados, veio a subtrair alguns celulares; (...)'

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Deste modo, é necessário garantir a ordem pública, tendo em vista que se encontra abalada, eis que se trata de crime grave, tendo em vista o destemor do indiciado, que utilizando se da destreza, conseguiu subtrair quatro aparelhos telefônicos se passando por um cliente da loja e sem ser notado pelos funcionários que ali trabalhavam e estavam ocupados com outros atendimentos.

Outrossim, cumpre destacar que o representado é pessoa contumaz na prática de ilícitos criminais, conforme se infere nos anexos antecedentes criminais, neles contando o PEP n. 2000043-35.2019.811.0007, contendo 2 (duas) condenações por crime de furto e 1 (um) por homicídio, sendo o representado pessoa reincidente, enquadrando-se, também, no requisito subjetivo estatuído no art. 313, II, do CPP).

Nota-se que o representado costuma agir com o mesmo 'modus operandi'. Logo, é necessário evitar a reiteração criminosa, tendo em vista que, de certa forma, isso demonstra a sua propensão para a prática de crimes."

Posteriormente, em
03/10/2025
, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, conforme decisão de ID 210292654, que assim fundamentou:

"Os fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, permanecem hígidos. A materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados nos depoimentos das testemunhas, nos autos de reconhecimento fotográfico (id. 166246890) e nas imagens das câmeras de segurança (ids. 166247680 e 166247681).

Ademais, o risco de reiteração delitiva, principal fundamento para a prisão, continua elevado. Conforme se extrai dos antecedentes criminais (ids. 167356818 e 167356819), o representado é reincidente e responde a múltiplos processos, sendo contumaz na prática de crimes contra o patrimônio.

Tal histórico demonstra que a liberdade do representado, neste momento, representa um risco concreto à sociedade, justificando a manutenção da medida extrema como única forma de acautelar o meio social e evitar a prática de novos delitos."

Da análise das decisões acima transcritas, verifico que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com base em elementos concretos, notadamente a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre o fato e a decretação da prisão preventiva, observo que, embora o delito tenha ocorrido em 04/07/2024 e a prisão tenha sido decretada em 12/12/2024, tal circunstância, por si só, não configura constrangimento ilegal, especialmente considerando que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a decretação da prisão preventiva mesmo após certo lapso temporal entre o fato e a decisão, quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida cautelar, como o risco de reiteração delitiva. Conforme destacado no parecer ministerial:
"Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, destaca-se que tal requisito não se relaciona apenas ao tempo decorrido entre o fato e o decreto prisional, mas à permanência dos riscos concretos que a liberdade do agente representa à ordem pública e à instrução criminal."

Ademais, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a contemporaneidade
"para a prisão cautelar não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva".

No que tange à alegação de que a prisão preventiva seria desproporcional em razão da fase embrionária da persecução penal, verifico que o juízo de origem, na decisão de 03/10/2025, determinou a remessa dos autos à Delegacia de Polícia para a conclusão do Inquérito Policial no prazo de 10 (dez) dias, demonstrando preocupação com a celeridade processual. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 323704368), o inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Ministério Público em 10 de outubro de 2025, aguardando, desde então, manifestação ministerial.

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, observo que este não é comprometido quando inexistem elementos que permitam concluir, de forma segura, que eventual condenação resultará em regime menos severo. A restrição da liberdade antes da sentença possui caráter eminentemente cautelar e não se confunde com a pena, servindo para prevenir riscos concretos à sociedade.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo no 06, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, deste Egrégio Tribunal de Justiça
, estabelece que:
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Corroborando esse entendimento, cito os seguintes julgados deste Tribunal:

"HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4o, IV) – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXTENSA FICHA CRIMINAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA. A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública. A necessidade da medida extrema, aferida a partir do risco de reiteração delitiva, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Ainda que o agente seja tecnicamente primário, a presença de diversas anotações em sua ficha criminal releva o risco de reiteração delitiva e periculosidade social, não se tratando a ação de fato isolado." (N.U 1018298-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

"HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva. 02. No caso concreto, além da presença dos requisitos legais da custódia cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), observa-se da certidão de registros criminais que o paciente possui condenação pretérita pelo delito de furto qualificado (reincidente específico), bem como possui diversas investigações policiais em andamento, situação que caracteriza não apenas o risco de reiteração delitiva, mas também a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 03. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial." (N.U 1007610-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Portanto, verifico que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com base em elementos concretos, notadamente a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025